Tribunal: TJSP
Processo: 1022100-86.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373324
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022100-86.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA ESTELA DE FREITAS RUSSINI, é apelado CONTESE CONSULTORIA
TÉCNICA DE SEGUROS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022100-86.2019.8.26.0576 -Voto no 37.023
2
APELAÇÃO No 1022100-86.2019.8.26.0576
APELANTE: Maria Estela de Freitas
APELADA:
Contese
Consultoria
Técnica
de
Seguros
e
Representações Ltda.
COMARCA: São José do Rio Preto 6a Vara Cível
Consumidor. Dano moral. Contratação de seguro. Lançamentos
indevidos na conta corrente da Autora. Julgamento antecipado da
lide não autorizado em face do oportuno requerimento de
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para identificação
do beneficiário do crédito. Sentença anulada, com determinação.
Recurso provido.
VOTO n.° 37.023
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de
inexistência de contrato cumulada com pedido de indenização por
dano moral. O magistrado, Doutor Marcelo Eduardo de Souza,
entendeu que a Autora não se desincumbiu de demonstrar que os
descontos do seguro foram feitos pela Requerida. Imputou à
Autora o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.
Apela
a
Autora
sustentando
o
cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.
Diz que pleiteou a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022100-86.2019.8.26.0576 -Voto no 37.023
3
para demonstrar que a Requerida era a responsável pelo desconto
mensal de R$20,31 em sua conta corrente, mas seu pedido não fora
apreciado. Insiste na ilegalidade dos descontos e pede a
condenação da Requerida ao pagamento de indenização por dano
moral.
Recurso dispensado de preparo por
ser a Apelante beneficiária da gratuidade de justiça, tempestivo e
respondido.
É o relatório.
Maria Estela de Freitas Russini diz
ter sido surpreendida com lançamentos mensais em sua conta
corrente desde maio de 2017, no valor de R$20,31. Em contato
com a instituição bancária foi informada que a cobrança estava
relacionada a contratação de seguro com a empresa Contese
Consultoria Técnica de Seguros e Representações Ltda. Ajuizou
esta ação requerendo a devolução dos valores indevidamente
debitados de sua conta e indenização por danos morais, por
desconhecer a contratação.
A Requerida, por sua vez, sustentou
sua ilegitimidade. Diz que não entabulou contrato de seguro com a
Autora e que os descontos impugnados não foram feitos em seu
favor, o que afastaria a sua responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022100-86.2019.8.26.0576 -Voto no 37.023
4
A respeitável sentença entendeu que
a Autora não se desincumbiu de demonstrar a responsabilidade da
Requerida pelos lançamentos efetuados em sua conta corrente.
O recurso merece provimento.
O artigo 355, do NCPC autoriza o
julgamento antecipado da lide se não houver necessidade de
produzir prova em audiência, isto se prova bastante houver, mas
não se pode afastar pretensão, ou a resistência a uma pretensão,
porque ausente a prova de um fato, se não se assegurou à parte a
oportunidade de fazê-lo por todos os meios de prova.
Em réplica, a Autora pugnou pela
expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para identificação
do desconto relacionado ao código “DB AT CONV”.
As circunstâncias da contratação do
seguro haviam de ser investigadas, pois há dúvida sobre a
identificação dos dados cadastrais do desconto denominado como
“902357” - “DB AT CONV”, lançado na conta corrente da Autora,
de sorte que a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal se
mostra necessária para o deslinde do feito.
Neste
quadro,
o
julgamento
antecipado da lide não estava autorizado, impondo-se a anulação da
sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022100-86.2019.8.26.0576 -Voto no 37.023
5
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença e determinar a expedição de ofício à
Caixa Econômica Federal para identificação do beneficiário do
crédito.
Pedro Baccarat
Relator